Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito, no caso, a partir do trânsito em julgado do acórdão exequendo.
2. Em conformidade com o art. 1o, do Decreto n.° 20.910/32, o prazo para requerer o cumprimento do acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados, é de 5 (cinco) anos.
3. A tese ventilada pelo apelante/exequente visando afastar a ocorrência da prescrição encontrou sólida resistência consubstanciada nos fundamentos jurisprudenciais do STJ, o que obsta ao prosseguimento do cumprimento de sentença individual (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754, este último julgado em 23/03/2022).
4. Não incide, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.